Tribunal: TJMT
Processo: 1017605-95.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017605-95.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEAN PABLO LOTERIO - CPF: 015.386.621-75 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURELIO MERCIO MONCAO ADRIANO - CPF: 801.466.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEDROSA - CPF: 031.511.931-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH MARQUES DE LIMA - CPF: 020.950.851-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, MAUS-TRATOS E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 03 meses e 14 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, a serem cumpridos em regime aberto, pelos crimes de ameaça (CP, art. 147), maus-tratos (CP, art. 136) e vias de fato (LCP, art. 21), em concurso material (CP, art. 69), com incidência da agravante de violência doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e aplicação da Lei no 11.340/2006, além do pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais. A defesa buscou a absolvição por insuficiência de provas e a exclusão da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, por si só, é suficiente para embasar a condenação penal em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e, (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por dano moral na sentença penal condenatória sem instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23.10.2024, p. DJe 30.10.2024).

4. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante da narrativa firme da vítima, considerada verossímil e compatível com o contexto de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra amparo no Tema 983 do STJ, sendo possível sua fixação na esfera penal, mesmo sem apuração específica do dano, por se tratar de hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa
).

6. A fundamentação do juízo de origem ao fixar o valor da indenização baseou-se na gravidade dos fatos, no abalo emocional da vítima e no sofrimento físico e psicológico causado também ao filho menor, revelando-se adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2. É cabível a fixação de indenização por dano moral na sentença penal condenatória, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica, nos termos do Tema 983 do STJ.

3. A reparação mínima por dano moral pode ser arbitrada sem instrução específica, desde que fundamentada na gravidade dos fatos e no sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 136, 147, 61, II, “f”, e 69; LCP, art. 21; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006; Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024; TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07.02.2025; TJMT, ApCrim 1000327-15.2023.8.11.0106, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 31.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017605-95.2021.8.11.0042

APELANTE: GEAN PABLO LOTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GEAN PABLO LOTERIO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal no 1017605-95.2021.8.11.0042, condenou-o à pena de 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções da contravenção penal de vias de fato, bem como nos crimes de maus-tratos e ameaça, com a incidência da agravante de violência doméstica contra a mulher, em concurso material, com as implicações da Lei no 11.340/2006, além do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação dos danos causados pela infração penal.

Em suas razões recursais (id. 267667334), a defesa requer, no mérito:
1)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), sob o fundamento de que a palavra da vítima não é suficiente para sustentar a condenação, havendo contradições e ausência de provas autônomas de corroboração; e
2)
a isenção do pagamento da indenização, argumentando induzimento da vítima pelo Ministério Público e ausência de comprovação do dano moral.

Em contrarrazões (id. 267667339), a 15a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 278141358 – 9a Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Rosana Marra – Procuradora de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado por contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), bem como por maus-tratos (art. 136,
caput
) e ameaça (art. 147,
caput
), com a incidência da agravante de violência doméstica contra a mulher (art. 61, II, “f”), em concurso material (art. 69), todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) (id. 267667283).

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, pelos crimes de maus tratos e ameaça, bem como a 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato. Penas restritivas de liberdade, essas, a serem cumpridas em regime aberto (id. 267667330).

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição sob o argumento de que o conjunto de provas reunido nos autos se mostrou insuficiente para evidenciar indícios consistentes de sua autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Tal tese, no entanto, não merece prosperar.

Nos delitos de ameaça
[“acho bom você não dormir senão eu vou matar seu filho e depois te matar”
], vias de fato [puxão de cabelo e chute nas costas] e maus tratos [o apelante deixou o filho da vítima sem comer e lhe deu uma
“cintada”
], a materialidade delitiva e a autoria delitiva estão comprovadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial e ratificadas em juízo (id. 267666861/267667278/267667325) e no boletim de ocorrência (id. 267666857).

Extrai-se do depoimento da vítima na audiência de instrução (id. 267667325) que, ao chegar do trabalho, o seu filho de 11 (onze) anos de idade e autista estaria trancado no quarto, sem comer e sem beber nada, assim como ele teria levado uma
“chinelada”
do apelante.

Enquanto ela dava comida para o filho, o apelante chegou em casa alcoolizado e disse à vítima
“você vai alimentar esse seu filho bichinha?”
.

Ainda, a vítima narra que se deitou com seu filho e o apelante teria dito
“acho bom vocês dois não dormir (sic) que eu vou matar o seu filho na sua frente e depois eu vou te matar”,
tendo, então, decidido sair de casa, pegando uma
muda de roupa
para si e outra para o filho e dizendo que, no dia seguinte, eles (a vítima e o apelante) tornariam a conversar.

Além disso, do referido depoimento judicial da vítima,
resumindo-o sob a pena e a fé do grau desta Relatoria extrai-se que
:
no momento em que a vítima estaria, de fato, saindo, o apelante teria se apoderado de um caibro e ido para cima dela mas esta desviou e o objeto atingiu o braço do sofá, dizendo ainda para o seu filho correr mas, este correu de volta para o quarto, ao invés de correr para fora da casa. Diante disso, a vítima retornou para o quarto, para pegar seu filho, tendo o apelante foi atrás dela para lhe dizer que o pior erro da vida dele era ter conhecido ela, o que a deixou brava e ela começou a jogar as roupas dele fora do guarda-roupa e disse para ele voltar com e ex-mulher. Nesse momento, a vítima narra que o apelante a pegou pelo cabelo e lhe disse para dobrar peça por peça do que jeito que estava antes, caso contrário ele
a mataria
. O Promotor de Justiça questionou-a, se o apelante teria desferido um soco e ela responde afirmativamente, que teria sido um soco na cabeça, a fim de que ela dobrasse as roupas rapidamente, para sair da casa. Quando ela terminou de dobrar tudo, o apelante não a deixou sair com sua muda roupa e, ainda, lhe deu um chute nas costas e colocou-a para fora da casa. Ademais, a vítima diz, ainda, que ele tinha um revólver calibre .38.

De outro lado, no depoimento do apelante, foi relatado por este que:
deu uma chinelada no filho da vítima, para corrigi-lo, pois a criança estaria brincando com uma cobra coral.

Nos crimes em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande valor probatório, pois geralmente ocorrem em privado, sem testemunhas ou provas diretas.

Nessas situações, o relato da vítima é essencial para a
reconstrução dos fatos
, principalmente quando as declarações da vítima são harmônicas, coerentes e carregadas de detalhes verossímeis.

A jurisprudência já consolidada reconhece que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024) apta a sustentar condenação, como no presente caso.

Esse também é o entendimento assente nesta Corte e de minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.”
(TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07/02/2025)

O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave. Pouco importa a efetiva realização do mal, bastando que a ameaça seja idônea e eficaz a ponto de gerar temor real, o que se extrai claramente da narrativa da vítima.

Ademais, é cediço que, em crimes dessa espécie, praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, observando-se, assim, as diretrizes do Protocolo ao Julgamento sob a ótica da Perspectiva de Gênero, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em um sistema de hierarquia baseada no gênero, evitando-se, desse modo, danos irreversíveis às vítimas de violência no âmbito doméstico, nos termos da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Desse modo, resta absolutamente afastada a alegação de ausência de provas, sendo a versão defensiva isolada, autojustificativa e inverossímil, incompatível com o acervo dos autos.

Quanto ao delito de maus-tratos, também comprovado pelo depoimento da vítima, nos termos acima, restou demonstrado que a criança de 11 (onze) anos de idade e com autismo foi privada de refeições e alvo de meio de correção extremo [chinelada] em razão do transtorno do espectro autista.

Impositiva, então, a manutenção da sentença condenatória, pelo crime tipificado no art. 136 do CP.

No tocante à tese defensiva, quanto à desnecessidade da indenização por danos morais, especialmente no que diz respeito ao argumento do apelante de que a vítima teria sido induzida pelo órgão ministerial de primeiro grau a se manifestar pela indenização, tal argumento não representa a realidade.

Isso porque, o pedido de condenação em dano moral constou na peça acusatória (id. 267667283) e foi reiterado nas alegações finais [em audiência de instrução e julgamento].

Por outro lado, acerca da possibilidade de condenação em danos morais na esfera penal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a possibilidade de fixação de valor mínimo em sede penal, ainda que sem especificação da quantia e independentemente de instrução probatória.

Ademais, o juízo
a quo
bem fundamentou sua fixação, considerando que a vítima
“passou por muito desgaste emocional e físico; foi agredida e ameaçada por seu companheiro, assim como seu filho menor de idade”
.

Está-se diante de dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas da infração penal.

Exatamente nesse sentido é a ementa colacionada a seguir de minha relatoria:

“(...) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006. RECONCILIAÇÃO DAS PARTES E TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), além de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve (i) a possibilidade de absolvição com base na reconciliação das partes e na ausência de risco atual à vítima e, (ii) o afastamento ou redução do valor indenizatório fixado. (...) 5. A confissão do réu, somada às declarações da vítima e das testemunhas, comprova a autoria e a materialidade do crime. 6.
A indenização por dano moral no contexto de violência doméstica é presumida (in re ipsa) e o valor arbitrado se encontra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça no âmbito da violência doméstica possui natureza formal e não se extingue pela reconciliação das partes após o recebimento da denúncia. 2.
É devida a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido pela gravidade do ato.
” (...)”
(N.U 1000327-15.2023.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Nesses termos, o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se mostra adequado diante da gravidade dos fatos e do abalo emocional suportado pela vítima, revelando-se valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento jurídico para sua exclusão ou redução.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025